Tribunal: STF
Processo: RE 85225
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
DIREITO DE RETENÇÃO. CABE A QUEM EXECUTOU REPAROS EM VEÍCULO O
DIREITO DE RETE-LO ATÉ RECEBER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS,
AINDA QUE SE TRATE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E HAJA SIDO O
MUTUARIO QUEM ENTREGOU O VEÍCULO PARA CONSERTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.